Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA BENS. SISTEMAS. CNIB. CENSEC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NÃO COMPROVADO. INCABÍVEL. CÔNJUGE DO DEVEDOR. PENHORA. CASO CONCRETO. CÔNJUGE NÃO CONSTA COMO CONTRATANTE OU GARANTIDOR. NÃO DESMONTRADO REVERTER-SE O PREVEITO DO CONTRATO À ENTIDADE FAMILIAR. PESQUISAS OU PENHORA. INCABÍVEL. OFÍCIO EXPEDIDO PELO JUDICIÁRIO. INFORMAÇÕES ACERCA DO VÍNCULO. EMPRESAS. VÍNCULO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. INDEFERIMENTO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento da Corregedoria n. 39, de 25/7/2014, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, caracteriza-se como sistema de alta disponibilidade, tendo por propósito o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram a terceiros propriedades já indisponíveis, em benefício da segurança jurídica.

2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal, que tem por objetivo o auxílio às serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa, acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações.
3. A CNIB e A CENSEC não devem ser utilizadas para fins diversos para os quais foram desenvolvidos, sob pena de transferir a terceiros o ônus que recai sobre o credor, de perquirir e indicar bens passíveis de penhora, ressalvando-se o seu deferimento somente em caráter extraordinário e subsidiário, quando completamente esgotados os meios ordinários dos quais dispõe o credor, o que não ocorre no caso concreto.
4. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.
5. No caso concreto, o crédito perseguido pelo agravante, advindo de contrato de compra e venda, não está salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do agravado ou por garantia real do patrimônio a ser meado, nem se encontra demonstrado que a dívida objeto da avença foi revertida em proveito da entidade familiar, sendo, portanto, impositivo o indeferimento do pedido de penhora de patrimônio do cônjuge virago ou buscas de bens.
6. O levantamento de informações acerca de sociedades empresárias ou empresário individual, como quadro societário e administradores, deve ser levada a efeito pelo credor com pesquisa em inscrição do Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das juntas comerciais, ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a depender do caso. Não cabe ao Judiciário substituí-lo, com envio de ofícios às sociedades empresárias na busca de tais informações.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.